Tribunal: TJBA
Processo: 8009591-60.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009591-60.2023.8.05.0022 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: IVENILCIO JOSE NERE Advogado(s): FELIPE DE SOUZA CAMARA, EUDES ROMAR VELOSO DE MORAIS SANTOS APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):PERPETUA LEAL IVO VALADAO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. TARIFAS BANCÁRIAS. CONTA UTILIZADA ALÉM DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS. MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE CONTA CORRENTE COMUM. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DE CONTA-SALÁRIO/BENEFÍCIO. COBRANÇA DE TARIFAS LEGÍTIMA. FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANOS MORAIS E MATERIAIS INEXISTENTES. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de conversão de conta corrente com tarifação em conta com pacote de serviços tarifa zero, cumulada com indenização por danos morais e materiais e repetição de indébito. A sentença entendeu legítima a cobrança de tarifas, ante o uso reiterado de serviços típicos de conta corrente comum pelo Autor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade da cobrança de tarifas bancárias em conta corrente utilizada para recebimento de benefício previdenciário, quando demonstrado o uso reiterado de serviços bancários que extrapolam os limites das contas isentas de tarifação previstas na regulamentação do Banco Central do Brasil. III. Razões de decidir 3. Os extratos bancários juntados aos autos demonstram movimentação financeira incompatível com conta-salário ou conta-benefício isenta de tarifas, revelando utilização de serviços que extrapolam os limites estabelecidos pela Resolução CMN nº 5.058/2022 e normas anteriores aplicáveis, especialmente a Resolução CMN nº 2.402/1997 e Resolução CMN nº 3.402/2006. 4. Verificou-se o uso recorrente da conta para múltiplas transferências bancárias, utilização de cartão de débito e crédito, contratação de seguros, realização de operações de crédito e outros serviços bancários diversificados, caracterizando movimentação típica de conta corrente comum com cesta de serviços tarifada. 5. A fruição efetiva dos serviços e facilidades oferecidos pela modalidade de conta contratada legitima a cobrança das tarifas correspondentes aos pacotes de serviços disponibilizados, sob pena de configurar enriquecimento sem causa do consumidor que usufruiu plenamente das vantagens sem arcar com os custos respectivos. 6. A pretensão do Apelante configura comportamento contraditório, eis que, após usufruir por longo período dos serviços bancários oferecidos, com a cobrança das respectivas tarifas, pretende a declaração de inexistência da relação jurídica e a repetição dos valores pagos, em evidente violação ao dever de boa-fé objetiva previsto no art. 422 do Código Civil. 7. Ausente ato ilícito ou falha na prestação do serviço bancário, é incabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, bem como a repetição de valores pagos a título de tarifas pelos serviços efetivamente prestados e utilizados. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É legítima a cobrança de tarifas bancárias em conta corrente utilizada para recebimento de benefício previdenciário quando demonstrado o uso reiterado de serviços que extrapolam os limites das contas isentas previstas na regulamentação do Banco Central, tais como cheque especial, cartões de débito e crédito, transferências múltiplas, seguros e operações de crédito. 2. A fruição efetiva dos serviços bancários disponibilizados pela cesta tarifada legitima a cobrança das respectivas tarifas, afastando-se a caracterização de falha na prestação do serviço ou ato ilícito, bem como o direito à indenização por danos morais e materiais." _________ Dispositivos relevantes citados: Resolução CMN nº 5.058/2022; CPC, ars. 1.026, § 2º; CC, art. 422. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8001021-05.2023.8.05.0081, Rel. Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 20.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8009591-60.2023.8.05.0022, em que figura como Apelante Ivenilcio José Nere e Apelado Banco Bradesco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator